Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721027-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA PINTO TORRES DA SILVA AGRAVADO: LORENA SADY SEVERO, FERNANDA CANDIDO CALDAS, LINDOMAR DOMINGOS NETO DECISÃO Verifica-se dos autos que o advogado da agravante tomou ciência, da decisão agravada, no dia 24/05/2021, conforme registrado na aba “Expedientes” do processo. No dia 1o/06/2021, a agravante requereu a reconsideração da decisão, tendo sido tal pedido indeferido (ID 93844783). Tendo em vista que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper nem suspender o prazo recursal (no caso, de 15 dias), este findou-se no dia 15/06/2021. O presente Agravo de Instrumento, todavia, somente foi interposto no dia 29/06/2021, que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão, como no caso. Desse modo, ante a manifesta intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora